Tribunal: STF
Processo: MS 32258
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) formalizou mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, contra ato praticado pelo Procurador Geral da República, consubstanciado na Portaria PGR/MPF n. 705, de 13 de novembro de 2012, a qual vedou a concessão licença-prêmio aos membros do Ministério Público da União em estágio probatório.  
    Segundo narra, em razão da edição da Portaria PGR/MPF n. 705/2012, postulou administrativamente (PA/PGR/MPF n. 1.00.000.018873/2012-65) a revogação do art. 1º, § 4º, da citada norma, por entender que a criação de nova condicionante para o gozo de licença-prêmio mediante portaria é ilegal, vício que deve ser corrigido pela própria Administração. Acrescenta que, em 27 de maio de 2013, o Procurador-Geral da República indeferiu o pedido.  
    Sustenta que foi violado direito líquido e certo de seus inscritos, uma vez que a Lei Complementar n. 75/93 nada dispõe sobre a necessidade de conclusão do estágio probatório para que os membros do MPU tenham o direito de gozar da licença-prêmio a que eventualmente façam jus.  
    Informa que aludida lei complementar ressalva a aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/1990, que, por sua vez, apenas vincula a fruição do benefício em discussão ao exercício ininterrupto pelo prazo de cinco anos de função ou cargo público.  
    Requer a concessão de liminar “para afastar a incidência do § 4.º, do art. 1.º, da Portaria PGR/MPF n.º 705, que, ilegalmente, veda a concessão de licença-prêmio aos membros do Ministério Público da União em estágio probatório, após a intimação do representante judicial, devendo manifestar-se no prazo de 72 horas”.  
    Postula, ao fim, a concessão da segurança para “para que torne definitivo os efeitos da liminar pleiteada, assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante, para afastar a incidência do § 4.º, do art. 1.º, da Portaria PGR/MPF n.º 705, que, ilegalmente, veda a concessão de licença-prêmio aos membros do Ministério Público da União em estágio probatório”.  
    É o relatório. Decido.  
    2. Reputo que a segurança deve ser denegada.  
    Da leitura da petição inicial, constato que a impetrante busca o afastamento da Portaria PGR/MPF n. 705, de 13 de novembro de 2012, a qual veda a concessão de licença-prêmio aos membros do Ministério Público da União em estágio probatório.  
    No meu entender, aludida norma possui caráter geral, impessoal e abstrato.  
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato em tese, sob pena de utilização da estreita via da ação mandamental como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.  
    Neste sentido:  
    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
    1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 
    2. In casu, a impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 
    3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 
    4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.
    (MS 36.684, Tribunal Pleno, Ministro Luiz Fux, DJe de 7 de julho de 2020)  
    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.
    (MS 32809 AgR, Segunda Turma, Celso de Mello, DJe   de 29 de outubro de 2014) 
    Na hipótese dos autos, entendo ser aplicável ao caso o Enunciado n. 266 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que prevê não caber mandado de segurança contra lei em tese.  
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), prejudicado o pedido de liminar.  
    Custas legais.  
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).  
    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  
    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  
    6. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 6 de dezembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator